Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PORTARIA 124/2018 DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DAS PASSAGENS. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Há omissão no acórdão que não analisou matéria defensiva alusiva à aferição da quantidade de plantões e de deslocamento, de modo a evitar que haja percepção do benefício a existência de plantões tão próximos que torna impossível o deslocamento.
2. De um lado, não merece guarida o pagamento fictício de quantidade fixa de descolamentos, ao mesmo tempo que não se pode exigir a comprovação individual dos respectivos tickets.
3. Com razão o DISTRITO FEDERAL quanto à alegação de que o pagamento do benefício de auxílio-transporte não deve ser automático a cada plantão nos casos de agrupamento de plantões em escala semanal, sendo possível a averiguação de plantões grupados de tal maneira a tornar impossível o deslocamento da servidora, devendo o pagamento observar a real quantidade de deslocamentos mensais em função do número de plantões realizados, a ser aferido mês a mês pela Administração Pública.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.